Tribunal: TJBA
Processo: 8087539-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087539-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: VALMIR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de abuso de direito por parte de plataforma digital, fixou lucros cessantes e rejeitou argumentos contratuais de rescisão imotivada, dentre outras matérias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, conforme alegações da embargante: (i) imposição de reativação de cadastro, contrariando a conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) delimitação do termo final dos lucros cessantes; (iii) ausência de manifestação quanto à cláusula contratual de rescisão com aviso prévio; (iv) ausência de fixação de percentual de dedução de custos operacionais; (v) fixação do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado analisou expressamente todas as matérias devolvidas, sem incorrer em omissão ou contradição.
4. Não houve reativação do cadastro, mas ratificação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
5. A cláusula contratual foi afastada diante do reconhecimento do abuso de direito.
6. A dedução de custos operacionais será analisada em sede de liquidação de sentença.
7. A fixação dos juros moratórios seguiu a jurisprudência consolidada.
8. Os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, não sendo cabível por meio de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 405 e 407.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 27/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087539-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada VALMIR DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR